Tribunal: CARF
Processo: 10314.720169/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720169/2019-18
ACÓRDÃO
1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira, caracteriza supressão de instância.
No caso, deve ser anulado o Acórdão recorrido, para que a primeira
instância análise a procedência ou não das alegações dos Responsáveis
solidários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos dos Responsáveis solidários Marcelo Lerario de Medeiros e Joaquim
Antonio de Medeiros, anulando-se a decisão de primeira instância, de forma que esta aprecie as
Impugnações por eles interpostas, conjuntamente às demais, já apreciadas.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 7860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 2272/2291) e de CSL (e-fls.
2293/2310), relativos ao ano-calendário de 2014, uma vez que se suspendeu, em 2019, a
imunidade do Contribuinte. O Contribuinte foi de tudo cientificado em 25/04/2019 (e-fls. 2594).
Os Responsáveis solidários BIODÍNAMO Empreendimentos e Participações Ltda. e HOSPITAL
LEFORTE S/A foram cientificados em 15/05/2019 (e-fls. 2451); HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S/A,
GRANADA Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários Ltda., MARCELO Lerario de Medeiros e
JOAQUIM Antonio de Medeiros, em 25/04/2019 (e-fls. 2458/2463); e CECÍLIA Lelario de Medeiros,
MARINA Lelario de Medeiros, RODRIGO Fernandes Teixeira Lopes, MARTHA Lerario de Medeiros
Corigliano, em 06/05/2019 (e-fls. 2449/2457).
3.

Irresignados, apresentaram Impugnações o Contribuinte (em 27/05/2019, e-fls.
2470/2563) e os Responsáveis solidários BIODÍNAMO Empreendimentos e Participações Ltda.,
HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S/A, GRANADA Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e HOSPITAL LEFORTE S/A em 27/05/2019 (e-fls. 3636/3724, 3763/3851, 3898/3986 e
5396/5484), e MARCELO Lerario de Medeiros, JOAQUIM Antonio de Medeiros, CECÍLIA Lelario de
Medeiros, MARINA Lelario de Medeiros, RODRIGO Fernandes Teixeira Lopes, MARTHA Lerario de
Medeiros Corigliano apresentaram impugnação, segundo a DRJ, em 30/05/2019 (e-fls.
5517/5628).
3.1.

Na impugnação do Contribuinte, argumentou-se o seguinte, em síntese, no que
importa:
(...)
III - CONCLUSÕES QUANTO ÀS ALEGAÇÕES FISCAIS
Por todo o acima exposto verifica-se que no presente caso, longe de apresentar
elementos de provas, tampouco indícios, capazes de demonstrar a veracidade de
suas alegações, dever que lhe competia, a i. Fiscal autuante optou por tecer
alegações infundadas, calcadas em meras suposições, ilações, impressões,
especulações, laborando exclusivamente no campo abstrato e genérico, e
ignorando a legislação em vigor.
Com efeito, analisando-se a farta documentação apresentada e os esclarecimentos
e informações prestados pela Impugnante no curso da fiscalização, verifica-se que a
quase totalidade dos fatos apontados pela fiscalização não ocorreu no ano-
calendário 2014, o que por si só suficiente para afastar a pretensão fiscal, mas mais
do que isso os elementos de prova existentes nos autos comprovam cabalmente
que não houve a alegada infringência do artigo 14 do CTN, na medida em que:
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
3
(i) A Família Medeiros, notadamente os Srs. Joaquim Antonio de Medeiros e
Marcelo Lerário de Medeiros, não é proprietária, associada, dirigente, gestora da
Impugnante;
(ii) Não restou comprovada até mesmo porque inexistente eventual distribuição de
parcela do patrimônio da Impugnante ou de seu resultado a qualquer título, seja
para a Família Medeiros, seja para empresas controladas por essa família, com as
quais a Impugnante realizou negócios jurídicos em condições inclusive mais
favoráveis do que seriam contratados com terceiros:
(ii.1) Quanto aos reembolsos de despesas realizados em favor do Sr. Marcelo
Lerário de Medeiros, a fiscalização reconhece que os valores não são
vultuosos e se referem a efetivos reembolsos de despesas, prática esta
absolutamente normal em qualquer entidade com ou sem fins lucrativos, e
jamais exclusiva de Diretores;
(ii.2) Os contratos de locação firmado entre a Impugnante (locatária) e a
Granada (locadora) referem-se a imóveis que efetivamente eram utilizados
em suas atividades institucionais, além do que os alugueis estipulados eram
menores do que os praticados pelo mercado (embora fosse da fiscalização o
ônus de provar e não apenas afirmar o contrário);
(ii.3) A alienação de imóveis pela Impugnante, que haviam sido dados em
garantia a terceiro, tomando por base valores de mercado, conforme laudo
de avaliação elaborado à época, além de amenizar a crise financeira pela
qual estava passando, não lhe acarretou qualquer prejuízo;
(ii.4) O não pagamento dos alugueis devidos à Granada justificava-se na séria
crise financeira enfrentada pela Impugnante e na insuficiência de recursos
financeiros suficientes para honrar todos os seus compromissos e
obrigações, o que a levou a optar por não pagar tais alugueis, mas honrar os
demais compromissos junto a funcionários, fornecedores, de modo que não
restasse prejudicado o atendimento a seus pacientes;
(ii.5) O trespasse de dois dos estabelecimentos da Impugnante (Hospital
Bandeirantes e Hospital Leforte) às sociedades limitadas por ela
constituídas, que foram posteriormente transformadas em sociedades
anônimas e vendidas à Biodínamo, além de ter ocorrido em 2015 e ser
portanto irrelevante para a pretensa suspensão de imunidade da
Impugnante em 2014, não implicou em qualquer espécie de favorecimento à
Família Medeiros e permitiu que a Impugnante continuasse a desenvolver as
suas atividades institucionais na área da saúde;
(ii.6) A contratação da ATINS para prestar serviços médicos “lato senso”, os
quais efetivamente foram prestados, e a remuneração daquela sociedade
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
4
em valores fixos não caracterizam em absoluto hipótese de distribuição
disfarçada de lucros ou resultados pela Impugnante; e
(ii.7) A Impugnante sempre aplicou integralmente os seus recursos nas
atividades para as quais foi constituída, qual seja a prestação de serviços de
assistência médico-hospitar em caráter beneficente, segundo as diretrizes
previstas em nosso ordenamento jurídico, notadamente na Lei 12.101/2009.
(...)
DA IMPROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS DO IRPJ E DA CSLL TAL COMO
FORMALIZADOS, MESMO QUE LEGÍTIMO FOSSE O ADE No 63/2019
Admitindo-se apenas para fins de argumentação que pelos motivos acima
expostos não seja cancelado o Ato Declaratório Executivo no 63/2019, de
todo modo as exigências do IRPJ e CSLL não podem ser mantidas, posto que
formalizadas em desacordo com a legislação que disciplina a incidência
desses tributos.
Senão, vejamos.
IV - DA DECADÊNCIA PARCIAL DO IRPJ E CSLL
Em 25.04.2019, a Impugnante foi cientificada dos autos de infração ora
impugnados, mediante os quais lhe são exigidos valores do IRPJ e CSLL, apurados
trimestralmente, acrescidos de multa e juros.
Ocorre que, quando da lavratura dos autos de infração em foco, a fiscalização já
havia decaído de seu direito de constituir os supostos créditos tributários relativos
aos períodos-bases encerrados em 31.03.2014.
Atualmente, não mais se discute que o IRPJ e a CSLL são sujeitos ao lançamento por
homologação, contando-se o prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento desses tributos com base no § 4o do art. 150 do CTN, “verbis”:
(...)
Ademais, apesar de a Impugnante ser entidade imune e por essa razão não ter
recolhido o IRPJ e CSLL no ano-calendário 2014, ao longo desse período ela sofreu
diversas retenções na fonte de Imposto de Renda (IRRF) e CSLL em razão de serviços
prestados a órgãos públicos (doc. 10).
(...)
V - DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E CSLL POR EXIGIR ESSES
TRIBUTOS SOBRE GRANDEZA QUE NÃO CORRESPONDE AO LUCRO REAL E AO
“RESULTADO AJUSTADO”
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
5
Partindo do SPED Contábil e tomando por base esclarecimentos que lhe foram
prestados no curso dos trabalhos fiscais, a i. Fiscal autuante realizou os ajustes que
entendeu cabíveis no valor do superávit apurado pela Impugnante no
anocalendário 2014, conforme se verifica pela seguinte passagem do TVF, “verbis”:
(...)
Como se pode observar, mesmo não tendo intimado a Impugnação prestar
qualquer esclarecimento específico a respeito dos valores que, em seu entender,
corresponderiam a despesas indedutíveis, a i. Fiscal autuante partindo de
informações extraídas do SPED Contábil e dos esclarecimentos por ela prestados
pela Impugnante glosou tais valores.
Com efeito, a leitura do trecho acima descrito revela que a fiscalização considerou a
totalidade das receitas auferidas pela Impugnante, mas glosou parte das despesas,
pautando-se exclusivamente na denominação das contas contábeis e
desconsiderando sem qualquer justificativa válida e, o que é mais grave, sem
qualquer indício, muito menos elemento de prova, os esclarecimentos e
documentos por ela apresentados.
(...)
No tópico DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL E RESPECTIVAS ALÍQUOTAS do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 2415 a 2418), a própria fiscalização reconhece que
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL correspondem ao resultado contábil (lucro
líquido) do período ajustado, grosso modo, pelas adições (custos, despesas,
encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores que não
sejam dedutíveis segundo a legislação que rege a incidência desses tributos) e
exclusões (resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores que não
sejam tributáveis de acordo com as normas legais que disciplinam a incidência dos
tributos em foco).
Sendo assim, entendendo a i. Fiscal autuante ser cabível a suspensão da imunidade
da Impugnante e, consequentemente, a formalização dos lançamentos tendentes a
exigir o IRPJ, com base no lucro real do período, e a CSLL, com base no resultado do
exercício, deveria a mesma solicitar-lhe documentos e esclarecimentos que lhe
permitissem apurar as bases de cálculo corretas desses tributos, e não realizar um
trabalho seletivo e parcial, com base em ilações e focado apenas na dedução dos
dispêndios.
(...)
Mas nada disso foi feito no caso dos autos, visto que a fiscalização simplesmente
partiu do superávit apurado pela Impugnante no ano-calendário 2014 e adicionou
valores que em seu entender corresponderiam a despesas indedutíveis, passando a
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
6
exigir da Impugnante o IRPJ e a CSLL sobre base de cálculo diversa daquela prevista
na legislação que rege a incidência desses tributos, em manifesta ofensa ao art. 142
do CTN.
Nesse contexto, no caso concreto com muito mais razão deve ser aplicado o
entendimento firmado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de que
suspensa a imunidade não pode o lançamento tomar por base o resultado
(superávit) apurado pela entidade assistencial, sob pena de nulidade, conforme se
verifica pela leitura da ementa do acórdão no 9101-000.605, de 05.07.2010:
(...)
Como se vê, as despesas não operacionais correspondentes às perdas
experimentadas pela pessoa jurídica compõem o seu resultado não operacional, o
qual por força de mandamento legal e regulamentar expresso (Decreto-lei no
1.598/77, art. 31, e RIR/99, art. 418) deve ser computado na apuração do lucro real.
Parece claro, portanto, que ao contrário do que se lê no Termo de Verificação Fiscal
o fato de determinados dispêndios da Impugnante terem sido classificados como
“despesas não operacionais” não significa em absoluto que os respectivos valores
sejam por esse motivo indedutíveis, visto que a legislação do Imposto de Renda
prescreve expressamente que os resultados não operacionais “serão ... computados
na determinação do lucro real”.
Note-se que no Termo de Verificação Fiscal não há qualquer outra alegação para
justificar a glosa dos valores contabilizados como despesas não operacionais, muito
menos documentos comprobatórios capazes de corroborar as alegações fiscais, o
que por si só evidencia a sua improcedência.
“Data maxima venia”, a i. Fiscal autuante sequer se deu ao trabalho de verificar a
natureza dos valores contabilizados pela Impugnante no Grupo 33 – DESPESAS NÃO
OPERACIONAIS, glosando a integralidade desses valores com base em mera
alegação, desprovida de qualquer elemento de prova que a sustente.
No caso das DESPESAS DE IMOBILIZAÇÃO, olvidou-se a fiscalização que tais
despesas correspondem a gastos com benfeitorias em bens de terceiros, cuja
dedutibilidade é ponto incontroverso, posto que reconhecida expressamente no
art. 325, inciso I, alínea “c”, do RIR/99, “verbis”:
(...)
Quanto às perdas, PERDAS FINANCEIRAS e PERDAS DE ESTOQUE, a fiscalização
procura reforçar a sua alegação, afirmando que “para a dedução de perdas deve ser
seguido o artigo 340 do RIR/99 o que não foi verificado no caso em questão”.
(...)
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
7
Quanto à alegação de que a dedução das perdas deveria ter seguido o disposto no
art. 340 do RIR/99, o que não teria sido verificado no caso em questão, olvidou-se a
fiscalização que esse dispositivo regulamentar aplica-se exclusivamente em relação
a perdas no recebimento de créditos, o que em momento algum foi por ela
perquirido.
Saliente-se que do valor total glosado, R$ 20.906.689,56, a ínfima parcela de R$
669.756,45 corresponde a perdas no recebimento de particulares, cuja
dedutibilidade em princípio poderia ter sido questionada pela fiscalização à luz do
art. 340 do RIR/99 e, mesmo assim, antes de formalizado o lançamento tributário
em questão.
Evidencia-se, portanto, que são improcedentes, por falta de amparo legal, as glosas
dos valores deduzidos pela Impugnante nas contas contábeis no 33010300001 –
DESPESAS
DE
IMOBILIZAÇÕES,
33010100003
–
PERDAS
FINANCEIRAS
e
33010100003 – PERDAS DE ESTOQUE.
Do mesmo modo, são improcedentes as alegações fiscais atinentes aos serviços de
consultoria (conta contábil no 32010300017) no sentido de que a Impugnante não
teria conseguido demonstrar que se trataria de despesas necessárias às suas
atividades, nem demonstrar que os registros efetuados na referida conta contábil
se tratam de mera “realocação de valores”, posto que simplesmente desconsideram
os esclarecimentos e documentos apresentados pela Impugnante, sem trazer
qualquer elemento de prova em sentido contrário.
Com efeito, na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09, fls. 1205 a 1215,
esclareceu a Impugnante que a conta contábil no 32010300017 é uma conta de
natureza transitória, utilizada para realizar lançamentos meramente gerenciais, que
tinham por objetivo alocar os custos administrativos incorridos às unidades a que os
mesmos se referiam.
Ou seja, além de apresentar exemplos de contabilização de determinados valores e
indicar a metodologia de rateio utilizada, a Impugnante entregou à fiscalização os
documentos de praxe, a saber: planilhas de custeio e relatórios de apuração do
custo corporativo.
(...)
3.2.

Na Impugnação dos Responsáveis solidários, com os mesmos argumentos de
defesa, anotou-se, em síntese:
"V. CONCLUSÕES Ante todo o exposto, pode-se concluir que:
Preliminarmente
(i)
tendo sido notificados da presente autuação, os Impugnantes entraram em
contato com o patrono da SAB e tomaram conhecimento de que, nos
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
8
moldes do artigo 32 da Lei 9.430/96, a SAB apresentou Impugnação contra o
ADE 63/2019, que determinou a suspensão de sua imunidade, a qual foi
vinculada aos autos do processo no 10314.720055/2019-78, estando
pendente de julgamento;
(ii)
(ii) deste modo, como a questão do afastamento da imunidade de impostos
ainda não é definitiva, o ADE 63/2019 não poderia gerar qualquer tipo de
cobrança nesse momento;
Afastamento da Imunidade
(iii) de todo modo, ainda que se entendesse possível o questionamento da
imunidade de IRPJ e CSLL por meio da presente autuação, faz-se oportuno
esclarecer, de plano, que o ADE n° 63/2019, utilizado para fundamentar a presente
cobrança, restringe os fundamentos do lançamento;
(iv) isso porque embora o ADE n° 63/2019 determinou a suspensão da imunidade
da SAB com fundamento apenas no suposto descumprimento do artigo 14, II do
CTN, superando qualquer questionamento sobre o cumprimento do inciso I daquele
dispositivo;
(v) assim sendo, não mais subsistem os argumentos apresentados pelo Fisco, na
autuação, relativamente ao suposto descumprimento do inciso I do artigo 14, os
quais devem ser sumariamente ignorados;
(vi) de todo modo, para que não pairem dúvidas quanto à improcedência das
acusações fiscais nesse ponto, há que se pontuar que os supostos fatos levantados
no TVF, além de não corresponderem com a verdade, não são suficientes para
justificar o afastamento da imunidade, o que igualmente impõe o reconhecimento
de improcedência da cobrança;
(vii) isso porque, primeiramente, embora o Fisco acuse os Srs. Marcelo e Joaquim
de supostamente serem os gestores da SAB em 2014, os elementos por ele trazidos
para essa demonstração (matérias da internet de períodos diversos do autuado,
procurações outorgadas pela SAB ao Sr. Joaquim para atuação nos Municípios de
Caraguatatuba e Taubaté e nos anos de 2010 a 2013 e reembolso de despesas feitos
pela SAB ao Sr.Marcelo) não representam documentos capazes de sustentar tal
alegação, seja porque são relativos a períodos diversos do autuado, seja porque não
são provas contundentes de poderes de administração;
(viii) não procede também a alegação de que a os Srs. Marcelo e Joaquim estariam
retirando renda da SAB a partir da contratação feita entre tal associação e a
empresa ATINS (da qual aqueles Impugnantes eram sócios), na medida em que os
valores pagos pela SAB à ATINS em 2014 refere-se à remuneração por serviços
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
9
efetivamente prestados, não tendo o Fisco demonstrado a inexistência de tais
serviços;
(ix) já no que tange à acusação de que a Família Medeiros teria se beneficiado a
partir dos contratos de aluguel de imóveis firmados entre a GRANADA e a SAB,
trata-se de alegação vazia, na medida em que o Fisco não demonstrou condições da
favorecimento à GRANADA, como, por exemplo, que os valores dos aluguéis
estariam fora da prática de mercado;
(x) por fim, a alegação de que a Família Medeiros teria se beneficiado a partir da
compra pela empresa BIODÍNAMO dos hospitais Bandeirantes e Leforte, antes
pertencentes à SAB, também não prospera, seja porque realizado dentro da
absoluta legalidade, seja porque, ainda que assim não fosse, tendo a compra sido
efetivada em 2015, não seria possível que esse fato gerasse qualquer consequência
em relação ao período autuado (2014);
Solidariedade
(xi) quanto à solidariedade, a restrição aos fundamentos da autuação realizada pelo
ADE no 63/2019 acarreta sua absoluta improcedência, na medida em que a
atribuição de responsabilidade solidária aos Impugnantes foi feita em razão,
justamente, do suposto descumprimento do artigo 14, I do CTN, superado pelo ADE
n° 63/2019;
(xii) a manutenção da solidariedade nesses termos prejudica o pleno exercício de
defesa dos Impugnantes, na medida em que não é possível compreender as razões
pelas quais o TVF estaria imputando acusações que já teriam sido superadas pelo
ADE 63/2019;
(xiii) tendo em vista que os motivos utilizados para embasar a atribuição de
responsabilidade foram superados, não há razões que justifiquem a manutenção da
autuação quanto aos Impugnantes;
(xiv) mas mesmo que assim não fosse, há outros motivos que determinam a
improcedência da responsabilidade atribuída aos Impugnantes;
(xv) nesse ponto, o auto de infração contém em vício de motivação sobretudo no
que tange à responsabilidade atribuída aos Srs. Marcelo e Joaquim, na medida em
que, além de não ter sido apontado qual o suposto ato praticado com excesso de
poder, infração à lei ou ao Estatuto e o seu nexo com o fato gerador (o que seria
necessário para a aplicação do artigo 135, III do CTN), também não foi apontada
qual seria a norma que expressamente designaria responsabilidade solidária a eles
(o que permitiria a aplicação do artigo 124, II do CTN), não tendo sido ainda elegida
uma norma de responsabilidade para fundamentar a autuação nesse ponto (tendo
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
10
o Fisco genericamente indicado tanto o artigo 135, III do CTN, quanto o artigo 124
do CTN, sem realizar uma escolha entre eles);
(xvi) para além disso, não se sustenta a responsabilização pessoal dos Srs. Marcelo
Lerario de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiros com base no artigo 135, III do
CTN, na medida em que eles não há o preenchimento de qualquer requisito para
tanto; e(xvii) igualmente não prospera a autuação em relação à responsabilidade
imputada aos demais Impugnantes com base no artigo 124, inciso I do CTN, visto
que a D. Autoridade Fiscal não comprovou o interesse comum jurídico destes na
situação que constitua os fatos geradores das obrigações tributárias alvo da
presente autuação, estando a conclusão fiscal embasada em meras suposições,
indícios e provas precárias.
4.

A Autoridade Julgadora de piso teve o seguinte entendimento, consubstanciado no
Ac. no 101-004.187 - 9a TURMA DA DRJ01, proferido em sessão realizada em 19/11/2020 (e-fls.
5805/5844), de que se cientificou, em 14/01/2021, o Contribuinte e os Responsáveis solidários
CECILIA, JOAQUIM, MARCELO, MARTHA e MARINA (e-fls. 5888, 5882, 5885, 5881, 5884, 5883); em
15/01/2021, os Responsáveis solidários GRANADA e RODRIGO (e-fls. 5887, 5886); e em
17/12/2020, os Responsáveis solidários BIODINAMO, HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A e
HOSPITAL LEFORTE S.A (e-fls. 5878, 5879 e 5880):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O GOZO. CSLL.
Justifica-se a suspensão da imunidade, quando resta demonstrada o uso indevido de
entidade imune de contribuição para a seguridade social, para formação de patrimônio e,
posteriormente, transferência desses ativos para o patrimônio privado de pessoas jurídicas
controladas por pessoas físicas, dirigentes de fato da entidade imune.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
Não há reparos a serem feitos ao procedimento da Fiscalização, ao partir do resultado
contábil da contribuinte cuja imunidade foi suspensa em outros autos, para calcular o lucro
real, glosando as despesas consideradas indedutíveis pela legislação tributária,
especialmente, o art. 47 da Lei 4.506/64 e o art. 13 da Lei 9.249/95.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento
da CSLL.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
11
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar a
impugnação procedente em parte [para exonerar (i) de um montante lançado de mais de
R$ 20 milhões de reais, o crédito tributário de IRPJ de R$ 2.368.097,57 e de CSL de R$
854.675,12 e (ii) a Responsabilidade de CECÍLIA, MARINA, MARTHA e de RODRIGO], nos
termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.
(...)
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o
art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força
de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
5.

Irresignados, apresentaram Recursos Voluntários o Contribuinte em 12/02/2021 (e-
fls. 7072), e os Responsáveis GRANADA, BIODINAMO, HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE, HOSPITAL
LEFORTE S. A., JOAQUIM e MARCELO (em 18/01/2021, e-fls. 5890, 6425, 6549, 6673, 6810, 6941),
conforme e-fls. 7074/7154, 5892/6009, 6426/6543, 6550/6667, 6674/6791, 6811/6928 e
6942/7059. Além do quanto exposto em Impugnações, o Contribuinte trouxe duas preliminares de
nulidade, (i) impossibilidade de manutenção do lançamento da CSLL em decorrência da
decretação de nulidade do ato declaratório suspensivo e (ii) impossibilidade de manutenção da
suspensão da imunidade tributária e, consequentemente, do lançamento da CSLL, com base em
argumento distinto daquele invocado no ato declaratório suspensivo. Os Responsáveis, por seu
turno, trouxeram alegação de inovação, pela DRJ, da acusação fiscal em relação à atribuição de
responsabilização, em nítida alteração do critério jurídico do lançamento.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
PRELIMINAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
6.

A DRJ não conheceu das Impugnações dos Responsáveis MARCELO LERARIO DE
MEDEIROS e JOAQUIM ANTONIO DE MEDEIROS, uma vez que “tomaram ciência da autuação em
25/04/2019 e apresentaram impugnação em 30/05/2019”, tendo interposto seus Recursos
Voluntários tempestivamente.
7.

Todavia, tem razão os Recorrentes quando trazem a seguinte preliminar em suas
defesas:
Nota-se que a suposta intempestividade das Impugnações dos Srs. Marcelo Lerario
de Medeiros e Joaquim Antonio de Medeiros, apontada no v. acórdão recorrido,
decorreu da consideração de que, tendo sido intimado em 25/04/2019, eles teriam
apresentado suas defesas apenas em 30/05/2019. Ocorre que, uma análise
cuidadosa dos autos, permite verificar que, em verdade, as Impugnações
Fl. 7870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.967 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720169/2019-18
12
apresentadas pelos Srs. Marcelo Lerario de Medeiros e Joaquim Antonio de
Medeiros foi protocolada de forma física diretamente na RFB em 27/05/2019 [e-fls.
5517], tendo o v. acórdão erroneamente considerado, em sua análise, não a data
em que ocorreu o protocolo das aludidas defesas, mas sim, a data em que o
funcionário da RFB inseriu tais defesas no sistema.
8.

Registre-se que o último dia do trintídio caiu em um sábado (25/05/2019),
prorrogando seus prazos de entrega até segunda, 27. Provavelmente, a confusão da DRJ se deu
em função de o “termo de análise de solicitação de juntada” da Impugnação registrar que o
pedido se deu em 30/05/2019 (e-fls. 5516), como alertam os Interessados.
CONCLUSÃO
9.

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário dos mencionados Responsáveis para
lhes dar parcial provimento, anulando-se a decisão de primeira instância, de forma que esta
aprecie as Impugnações por eles interpostas, conjuntamente às demais, já apreciadas. Após, dê-se
ciência aos dois para, querendo, interpor novo(s) Recurso(s) Voluntário(s). Transcorrido o prazo
para tanto, retornem-se os autos ao CARF, para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 7871
DF CARF MF
Original